Tribunal: STF
Processo: ARE 1339435
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Orthocrin Industria e Comercio Ltda em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo:
    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
    Nas razões recursais, com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta violação ao art. 109, I, do texto constitucional, pois na espécie a competência para apreciação do feito seria da Justiça Comum Estadual representada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    No caso dos autos, a discussão abrangeria para além do direito das marcas a concorrência desleal, a violação do direito consumerista e discussões sobre o trade dress.
    Em resumo, argumenta o seguinte:
    “Diante disso, compete observar que é exatamente esse o caso da ação ajuizada perante o Juízo da 16º Câmara Cível de Belo Horizonte/MG, de onde se extrai que o cerne da lide consiste em matérias que não exigem intervenção do INPI, conforme julgamento do REsp 1.527.232-SP, afetado como repetitivo, já que o trade dress e suas implicações prescindem da atuação da autarquia federal em questão. 
    Dessa forma, é de se concluir que o atual entendimento da Superior Corte de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, necessária a participação do INPI, nos termos do art. 109, I, da CF, entretanto, considera que é de competência da justiça estadual, ações que julguem questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI, o que somente corrobora a necessidade de reforma do v. acórdão diante de sua patente inconstitucionalidade. 
    Nessa linha, resta consubstanciada a afronta ao art. 109, I, da CRF/88, vez que, o v. acórdão proferido quando do julgamento do Agravo Interno no Conflito Positivo de Competência atribui, entendimento contrário ao esposado no acórdão proferido em julgamento de Recursos Repetitivos (REsp n. 1.527.232-SP), onde restou delimitada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar casos em que se discutem questões relacionadas ao trade dress e que possam importar em concorrência desleal e violação aos direitos consumeristas, sem prejuízos das discussões sobre eventuais indenizações.” (eDOC 63, p. 12)
    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que a matéria versada é de índole infraconstitucional, consistindo, caso houvesse, em ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 89).
    É o relatório.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que compete à Justiça Federal analisar pedido de nulidade de marca, haja vista a necessária interveniência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI . Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No mérito, é de ser declarada a competência do Juízo federal, conforme jurisprudência pacificada no julgamento do recurso especial n. 1.527.232-SP, julgado mediante a sistemática dos recursos repetitivos, pela Segunda Seção desta Corte Superior (...) No caso concreto, houve a expressa formulação de pedido de nulidade de marca, de modo que a questão deve ser decidida pelo Juízo federal competente, com a interveniência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 
    Com esses fundamentos, conheço do presente conflito e declaro a competência do Juízo Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais para julgar a demanda n. 1001316-82.2018.4.01.3800.” (eDOC 20, p. 1-3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Cito, a propósito, o RE-AgR 1.128.522, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.08.2018, e o AI-ED 824.627, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2012, assim ementados, respectivamente:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Civil. 3. Propriedade Industrial. Trade dress. Concorrência desleal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES. POSSIBILIDADE DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 3. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto’. 4. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 5. Ademais, a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ‘CONJUNTO IMAGEM’ DO PRODUTO (‘TRADE DRESS’). REJEIÇÃO. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES QUE PODEM CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO NA AQUISIÇÃO DE UM PELO OUTRO, CARACTERIZANDO CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO’. 7. Agravo Regimental desprovido.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente